Tribunal: TJSP
Processo: 1012000-44.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelos compromissários compradores, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato. Sentença de parcial procedência, autorizando a retenção de 10% dos valores pagos em favor das vendedoras. Inconformismo das rés. Cabimento em parte. Possibilidade de retenção de 20% das parcelas pagas. Precedentes desta Câmara. A posse de lote de terreno não

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda. Pleito deduzido pelos compromissários compradores, sob a alegação de não mais possuir interesse no contrato. Sentença de parcial procedência, autorizando a retenção de 10% dos valores pagos em favor das vendedoras. Inconformismo das rés. Cabimento em parte. Possibilidade de retenção de 20% das parcelas pagas. Precedentes desta Câmara. A posse de lote de terreno não propicia renda aos compradores, nem às vendedoras, de forma que ausente indenização por tempo de ocupação. Precedente desta Quarta Câmara. Reconhecimento de sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.